Tribunal: STF
Processo: AI 782234
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DATA DE PROTOCOLO ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL NA PETIÇÃO RECURSAL. 


Impossibilidade de verificação da tempestividade do recurso extraordinário, uma vez que a petição recursal está com data de protocolo ilegível. 




A demonstração da existência de repercussão geral passou a ser exigida, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos recursos extraordinários interpostos de acórdãos publicados a partir de 3 de maio de 2007, data da entrada em vigor da Emenda Regimental 21/07 ao RISTF. Ausência, na petição do recurso extraordinário, dessa preliminar formal. 




Prevalece nesta Corte o entendimento de que a circunstância de não haver transitado em julgado o precedente – ainda não publicado – referido na decisão agravada não impede que o relator negue seguimento ao recurso. 




Agravo regimental a que se nega provimento.